Tribunal: STF
Processo: HC 86858
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR.
ARTIGO 303 DO CPM. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PERÍCIA. PENA
ACESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
I - Não há nulidade
da perícia produzida em Inquérito Policial Militar quando observados
 seus elementos formais e materiais de validade.
II - Exclusão do
serviço ativo é pena acessória e não efeito da condenação.
Desnecessidade de justificação específica, quando a decisão
condenatória encontrar-se devidamente fundamentada.
III - Ordem
denegada.